Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXUMAÇÃO. SUPRESSÃO JUDICIAL DO CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Embora de caráter excepcional, a exumação deve ocorrer quando inviável a realização de exame genético com parentes vivos e ainda persistir dúvida razoável acerca da origem biológica.
2. Diante da legitimidade passiva para responder à investigação de paternidade proposta contra o pai falecido, a herdeira, como acontece em todos os processos, precisa estar representada por advogado com capacidade postulatória.
3. Agravo de instrumento não provido e julgado prejudicado o agravo interno.